Tribunal: STF
Processo: HC 214333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Corrêa da Costa Júnior e outro em favor de Ronaldo Pinto Lima Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 724.102/RJ, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 7, p. 54)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 14 da Lei 6.368/1976; 14 e 16, caput e III, da Lei 10.826/2003; 1º da Lei 2.252/1954; e 180, caput, do Código Penal à pena de 44 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirmam que um coautor dos delitos imputados ao paciente, Sérgio Francisco do Nascimento, foi posteriormente julgado e condenado a pena significativamente menor que a do paciente. (p. 26)



    Diante do fato, a defesa ajuizou revisão criminal com o intuito de obter congruência entre as duas reprimendas, a qual foi julgada improcedente por falta de requisito de admissibilidade, pois não se fundamentaria em nova prova, arguição idônea de nulidade ou contrariedade a texto de lei. (p. 41)



    Contra essa decisão foi tirado o HC 711.686/RJ, visando a readequar a pena, não conhecido pelo STJ sob o fundamento de que a Corte Estadual não tratara da matéria deduzida na inicial, o pedido meritório de redução da pena. (p. 44)



    Posteriormente, foi impetrado o HC 724.102/RJ, visando determinar ao TJRJ que retomasse o julgamento da revisão criminal, abordando a questão da discrepância entre as penas aplicadas aos dois coautores – cujo acórdão ora se impugna.



    Alegam que o pedido veiculado no segundo habeas corpus seria diverso do do primeiro, não constituindo reiteração. (p. 47)



    Sustentam que a revisão criminal seria apta a veicular o pedido de aplicação do art. 580 do CPP, para se equiparar a situação processual dos dois corréus. (p. 53)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o novo julgamento da revisão criminal, com apreciação do pedido de redução de pena, ou, subsidiariamente, para se determinar ao Superior Tribunal de Justiça o novo julgamento do HC 724.102/RJ.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O inconformismo manifestado no presente habeas corpus já foi objeto de exame no HC n. 711.686/RJ, anteriormente impetrado em favor do paciente, oportunidade em que ficou assentado que, além de o impetrante não ter impugnado o único fundamento utilizado pela Corte local para julgar improcedente a revisão criminal, qual seja, a não implementação de nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal (e-STJ fl. 773 do HC 711.686/RJ), não há que se falar que, ao não examinar o cálculo dosimétrico do paciente na revisão criminal, a Corte local teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a ação de revisão criminal não serve para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias dosimétricas que já foram valoradas no processo originário”. (eDOC 7, p. 58)



    Logo, a Corte impetrada já havia tratado do tema de mérito no writ anterior, o que permite caracterizar a reiteração de pedido no segundo.



    Por outro lado, assiste razão ao Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que a pretensão de rediscussão da dosimetria não legitima a propositura de revisão criminal, por não estar contemplada no rol do art. 621 do CPP. O fato novo alegado pelo impetrante (cominação de pena inferior a um coautor, em outro processo) não guarda qualquer relação com o acervo probatório que lastreou a condenação do paciente.



    Por fim, a norma do art. 580 do CPP (No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros) em nada pode beneficiar o paciente. Relembro que a decisão que se deseja utilizar se baseou em motivos estritamente pessoais, resultantes da individualização da pena aplicável a outro agente, cujos atos não seriam necessariamente idênticos aos do paciente.



    Cabe transcrever excerto do acórdão do TJRJ, denegatório da revisão criminal, para assegurar que no julgamento do corréu o Tribunal não avançou qualquer motivação no conjunto fático que levou à condenação – único evento que poderia fundamentar a revisão criminal:



    “Sobre a estreita possibilidade, em sede de revisão criminal, de extensão dos efeitos da absolvição posterior de um corréu, a jurisprudência e a doutrina pátrias restringem-na apenas à descoberta de provas novas novas, circunstância que, além de se aplicar com muito mais propriedade a pleito revisional dosimétrico, tampouco resultou demonstrado na hipótese vertente.



    Aliás, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, tendo sido ‘o acusado denunciado com outros TRINTA E TRÊS corréus, requer ele a extensão da pena de um eleito dentre eles, quando vários foram condenados’”. (eDOC 6, p. 123)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente